Tribunal: TJPA
Processo: 0809791-95.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809791-95.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE TOMAZ OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PLEITO DE PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSOR EFETIVO QUE JÁ PERCEBE GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA NOS MOLDES DO ARTIGO 33 DA LEI 7.442/10. SEGURANÇA DENEGADA.

1
. Não há direito líquido e certo na percepção da gratificação de escolaridade com base no disposto no RJU, sobretudo considerando a existência de lei especial e específica do magistério (PCCR - Lei nº7.442/10), que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%,
quantum
máximo este já percebido pelo impetrante. Precedentes deste Tribunal.

2
. Segurança conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da Sessão de Direito Público, realizada no dia 24 de novembro de 2021. Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por
JOSÉ TOMAZ OLIVEIRA DA SILVA

contra ato tido como abusivo e ilegal praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
, que até o presente momento não procedeu a inclusão nos vencimentos do impetrante do adicional de nível superior por gratificação de escolaridade de nível superior no percentual de 80%, que entende fazer jus.

O impetrante requer, inicialmente, a concessão de gratuidade da justiça.

Discorre, na inicial, que é professor de classe especial e funcionário público da Secretaria Executiva de Educação do Governo do Pará, que tem direito líquido e certo à percepção de gratificação de 80% (oitenta por cento) de Escolaridade de Nível Superior, consagrada desde à Criação do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, contudo há omissão do impetrado em conceder tal benefício em nítida “violação do estatuto”, consoante expressa previsão legal (art. 132, VII e art. 140, III, da Lei nº 5.810/2003), sendo, inclusive, o entendimento consolidado da jurisprudência nesta Corte.

Ao final, requer, liminarmente e no mérito a concessão da segurança para que lhe seja assegurado o direito líquido e certo a inclusão da gratificação de escolaridade no importe de 80% (oitenta por cento) em seus vencimentos.

Juntou documentos (Pje ID nº
3.746.589, nº 3.746.590, nº 3.746.591, nº 3.746.592 e nº 3.746.593).

A medida liminar foi indeferida (Pje ID nº 3.75.312).

A autoridade inquinada coatora prestou as suas informações (Pje ID nº 3.857.091), afirmando inexistir o direito líquido e certo invocado pelo impetrante, sobretudo considerando que
“o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará já firmou entendimento consolidado sobre o tema de que é devido o pagamento de gratificação de nível superior aos servidores que alcançassem a formação superior,
porém aplicando o disposto no PCCR (Lei n° 7442/10)
. Isso porque diante da antinomia entre o PCCR e RJU, deve-se resolvê-la a partir do critério da especialidade: lei especial derroga lei geral”,
ou seja, a gratificação lhe é devida nos moldes previstos no art. 33 da Lei 7.442/10 em 10% cumulativos por até o limite de 50%, como, de fato, já percebe em consonância com o contracheque constante dos autos.

O Procurador de Justiça Gilberto Valente Martins apresentou parecer opinando pela denegação da segurança (PJe ID nº 4.030.955).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

O mérito da presente ação mandamental está em definir se o impetrante, professor efetivo da rede pública estadual de ensino, possui direito líquido e certo à percepção da gratificação de escolaridade, na forma estabelecida no art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico único do Servidores Estaduais) pelo fato de ter concluído curso superior.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é a ação constitucional destinada ao amparo de direto líquido e certo, ou seja, aquele que apresenta todos seus requisitos para reconhecimento e exercício no momento da impetração.

Direito líquido e certo deve ser entendido como aquele que independerá de dilação probatória, ou seja, cujos fatos restarem comprovados documentalmente na inicial. Portanto, em sede de mandado de segurança, cabe ao impetrante demonstrar, de plano, a liquidez e a certeza do direito invocado, inexistindo fase de dilação probatória.

Compulsando os autos, constato que o impetrante, segundo contracheque juntado (PJe ID nº .746.591) recebe a gratificação pretendida nominada com a rubrica de “Grat Progressiva” no percentual de 50% (cinquenta por cento), sendo este, como informado pelo impetrado, aplicado em consonância com o dispositivo legal expresso no art. 33, da Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR).

Partindo dessa premissa, é imperioso esclarecer que a Lei nº 7.442/10 que instituiu o
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos profissionais da educação básica da rede pública de ensino do Estado do Pará – PCCR
se trata de
lei especial e específica do magistério
, em detrimento das disposições contidas no Regime Jurídico Único dos servidores do Estado do Pará, lei geral nº 5.810/94.

Assim, a gratificação pretendida está prevista no art. 33, da Lei 7.442/10 (PCCR), nos seguintes moldes:

“Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído
vantagem pecuniária progressiva
,
desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo
,
até o limite de 50%
(cinqüenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.”

Nesse contexto, em havendo definição expressa na lei especial, estipulando o percentual cumulativo de até 50% como gratificação de escolaridade, inaplicável o percentual de 80% pretendido, por total falta de amparo legal.

Em outras palavras, a gratificação de escolaridade de professor de ensino médio que comprove a graduação em licenciatura plena, na forma da Lei nº 7.442/10 é de até 50% (cinquenta por cento) de forma cumulativa, assim como definido no art. 33, do PCCR do magistério, sendo caso caso típico de lei especial (PCCR) prevalecendo (e não revogando) sobre a lei geral (RJU), uma vez que deste (lei geral) somente se aplicam suas disposições naquilo que não incompatível com a lei especial. E, no caso em debate, o art. 50, da Lei nº7.442/10 deixa isto bem clarividente.

Esse é o entendimento consolidado neste e. Tribunal,
verbis
:

“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORA DE NÍVEL MÉDIO. SEGURANÇA CONCEDIDA, NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DESTE TRIBUNAL. Demonstrado o direito líquido e certo a percepção da gratificação de escolaridade com a comprovação da obtenção de licenciatura plena,
concede-se a segurança no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de nível médio que alcançou nível superior, aplicando-se o disposto no PCCR (Lei nº7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%.
Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal. Segurança concedida à impetrante. ACÓRDÃO Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA para garantir à impetrante a percepção da vantagem por conclusão de nível superior prevista no art. 33 da Lei nº 7.442/10, nos termos do voto relator”. (TJPa. 6291855, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 31/08/2021, Publicado em 10/09/2021)

-------------------------------------------------------------------------------------

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/94). PRELIMINAR DEDUZIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. (...) MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. IMPETRANTES PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO, CLASSE ESPECIAL, QUE FAZEM PARTE DE QUADRO SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO QUE COMPROVAM A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NA FORMA DA LEI FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE ATÉ 50% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 7442/10. PCCR DO MAGISTÉRIO. LEI ESPECIAL QUE TORNA INCOMPATÍVEL O PERCENTUAL DE 80% PREVISTO NA LEI GERAL, RJU (LEI Nº 5810/94). PAGAMENTO JÁ IMPLEMENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Rejeita-se a preliminar arguida pela autoridade impetrada de inépcia da inicial, uma vez que da leitura da peça vestibular depreende claramente a pretensão posta, cuja pedido se coaduna com as alegações formuladas. 2. Prejudicial de mérito de prescrição bienal e quinquenal rejeitada. Reconhecimento de situação de trato sucessivo com suposta violação do direito que se renova mês a mês, face a inexistência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito reivindicado.
3. No mérito do writ, não se constata direito líquido e certo apto a amparar o pleito das impetrantes de concessão de gratificação de escolaridade no percentual de 80% com base no Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94), uma vez que em se tratando de servidoras Professoras de nível médio, chamadas de classe especial, incide no caso as disposições da norma especial, qual seja o PCCR. Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação no Estado do Pará (Lei Estadual nº 7.442/2010) 4. Existindo aparente antinomia sobre os artigos 132, VII e 140, III da Lei Estadual nº 5810/94 (RJU) e o artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/2010 (PCCR do magistério), que em princípio regulamentam a mesma gratificação, soluciona-se o caso pela aplicação do artigo 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro, ou seja, aplica-se o percentual da lei especial incompatível com o da lei geral. Precedentes STF e STJ.
5. Existindo informações da autoridade coatora com presunção de veracidade de que o pagamento do percentual de 50% previsto na lei especial já vem sendo pago às impetrantes, nos termos do artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/201, não há direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental. 6. Segurança denegada, à unanimidade”. (TJPA. 2016.03749318-32, Acórdão nº 164.694, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 24/06/2016, Publicado em 16/06/2016 - Grifo nosso).

Diante de todo o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA ao impetrante
, nos termos da fundamentação.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Sem honorários, em vista no disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data cadastrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 25/11/2021